Tribunal: TJES
Processo: 5017742-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017742-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS SIQUEIRA NETTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da contribuição previdenciária patronal da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que a verba previdenciária não compõe a condenação, tratando-se de mera realocação de recursos públicos, e sua inclusão na base de cálculo dos honorários viola o princípio da legalidade e da indisponibilidade do erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a contribuição previdenciária patronal deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais apurados no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação imposta à Fazenda Pública abrange a totalidade dos valores devidos, incluindo a cota patronal previdenciária, pois constitui verba diretamente decorrente da obrigação reconhecida judicialmente.

4)
A jurisprudência pacífica desta Corte se orienta no sentido de que a contribuição previdenciária patronal integra o crédito devido pela Fazenda Pública, não havendo fundamento jurídico para exclusão da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5)
A alegação de violação ao princípio da legalidade e da indisponibilidade do erário não se sustenta, porquanto a exclusão da cota patronal implicaria indevida restrição ao direito dos patronos que atuaram no processo, contrariando a legislação processual.

6)
Os dispositivos citados no recurso, extraídos da Resolução nº 303/2019 do CNJ e do Ato Normativo nº 17/2022 do TJES, tratam apenas da retenção para fins de recolhimento previdenciário, sem qualquer relação com a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

7)
O § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, abrangendo a integralidade dos valores devidos pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A contribuição previdenciária patronal integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

2) A exclusão da cota patronal para esse fim configura indevida restrição ao direito dos advogados e não encontra amparo na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000377-43.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à inclusão da contribuição previdenciária patronal na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, apurados em cumprimento de sentença, que visa à cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função.

O agravante defende que a verba previdenciária destacada no precatório não compõe o valor da condenação, servindo apenas para o redirecionamento de recursos públicos ao sistema previdenciário.

No entanto, a jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que a cota previdenciária patronal integra o crédito devido pela Fazenda Pública:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE Nélio Ferreira Costa CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença: Houve enfrentamento expresso fundamentado do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, embora de forma sucinta. 2. Mérito: O atual entendimento da jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, ainda que não haja impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, exceto nas hipóteses de incidência do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, quando não será devida a verba sucumbencial se a execução não for impugnada, que é o caso dos autos. 3.
Caso não conste dos cálculos o valor devido ao IPAJM, a quantia não poderá ser objeto de requisição, o que resultará no não recebimento por parte do instituto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que conste expressamente a ressalva dos valores devidos pelo ente estatal à autarquia estadual a título de contribuição previdenciária. 4. A previsão da cota patronal não representará prejuízo ao exequente, que receberá a integralidade do débito exequendo (ID n. 4100256), tratando-se de simples acréscimo das parcelas de contribuição previdenciária devidas pelo Estado ao IPAJM. 5. Em relação ao fracionamento do valor da execução em face do Estado, deve-se observar o precedente do STF em que foi admitida essa possibilidade (RE 564132/RS) pontuando-se que não configura ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 6. Por fim, a modalidade do pagamento das verbas referentes aos honorários advocatícios, tanto contratuais quanto de sucumbência, será aferida na origem de acordo com o seu valor, respeitado o limite previsto na Lei Estadual n. 7.674/2003.
7. Recurso de Nélio Ferreira Costa conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. (Data: 02/Mar/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000377-43.2022.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Com efeito, a condenação imposta ao ente público abrange a totalidade dos valores devidos, incluindo a cota patronal previdenciária, pois se trata de verba que decorre diretamente da obrigação reconhecida judicialmente.

Ainda, a tese de violação ao princípio da legalidade e da indisponibilidade do erário não se sustenta, pois a interpretação pretendida pelo agravante implicaria indevida restrição ao direito dos patronos que atuaram no processo, em flagrante desrespeito à legislação processual.

Os dispositivos citados no recurso, extraídos da Resolução nº 303/2019 do CNJ e do Ato Normativo nº 17/2022 deste TJES, tratam apenas da retenção para fins de adequado recolhimento ao instituto de previdência, em nada se relacionando com o cálculo dos honorários de sucumbência.

Assim, não pairam dúvidas de que a verba previdenciária compreende a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.